Tribunal: STF
Processo: AI 376062
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
Se o agravante sustenta que houve erro de procedimento
na decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça,
deveria ter tentado saná-lo ainda naquela instância, com o uso de
agravo regimental, em lugar de interpor recurso extraordinário que,
ademais, é incabível para se discutir matéria eminentemente
processual como a relativa aos pressupostos de admissibilidade de
recurso especial.
Tanto o princípio da celeridade processual quanto o da
ampla defesa, não se prestam a permitir o atropelo da ordem dos
recursos nos tribunais, tampouco a inobservância de seus
pressupostos de cabimento.
Agravo regimental a que se nega provimento.